Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704816-77.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP EMBARGADO: MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à embargante-autora, em cinco dias, sobre o erro material no acórdão apontado pela embargada-ré (id. 32583717). Ante a ausência de tempo hábil, exclua-se o processo da 4a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/02 a 23/02). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora